Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702117-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES ONO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE FERNANDES ONO, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Em suas razões recursais (ID 68070567), o agravante pretende, em resumo, a concessão da antecipação da tutela recursal, para declarar que as medidas protetivas que lhe foram impostas não alcançam os direitos patrimoniais relativos ao imóvel que é de sua propriedade exclusiva. Brevemente relatados, decido. O recurso não comporta conhecimento. Nos termos do artigo 27, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Da simples leitura do referido dispositivo regimental, observa-se que não compete às Turmas Criminais processar e julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, o que impede o seu conhecimento. Como se não bastasse, compulsando os autos, observa-se que o agravante pretende provimento judicial destinado à declaração de direitos patrimoniais relativos a imóvel que supostamente lhe pertence. Considerando a natureza cível da pretensão, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras não se manifestou sobre o pedido, ao fundamento de que os argumentos e provas apresentadas pela parte Embargante envolvem a discussão de posse e propriedade, o que deve ser discutido no juízo cível competente (ID 68070568, pág. 4). Ademais, conforme informado pelo agravante, foi ajuizada a Ação de Reintegração de Posse c/c a Cobrança de Aluguéis com Pedido Liminar no 0718939-18.2024.8.07.0020, que tramita perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, na qual se busca a retomada da posse do imóvel, objeto da pretensão recursal formulada neste agravo de instrumento. Assim, aliado ao referido óbice regimental, verifica-se que a pretensão formulada pelo agravante deve ser discutida e decidida perante o juízo cível competente, de forma que se afigura manifestamente inadmissível a interposição do presente recurso perante esta Turma Criminal. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento interposto. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator